Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713155-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA DIAS, RODRIGO MORAES DIAS AGRAVADO: SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes, ANA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA DIAS e outro, contra decisão monocrática de ID 70603362 proferida por esta Relatoria que deferiu o pedido liminar no agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução opostos em face da exequente SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, deferiu a suspensão da execução quanto ao valor controvertido do débito (R$ 111.953,33), mas não sobre o valor integral da dívida (R$ 132.104,09). A decisão ora embargada, ao deferir o pedido liminar do agravo de instrumento, determinou “sobrestar o andamento processo executivo na instância origem até o julgamento do mérito do presente recurso” (ID 70603362). Nas razões dos embargos (ID 71088862), os embargantes aduzem que na decisão embargada “não restou expressamente consignado o número do processo executivo ao qual se referia a ordem de suspensão, o que tem gerado fundado receio por parte dos Agravantes quanto à possibilidade de que os Embargos à Execução, autuados sob o n.o 0722438-67.2024.8.07.0001, venham, inadvertidamente, a ser igualmente sobrestados até o julgamento final do presente agravo". Requerem o provimento dos embargos de declaração para que seja esclarecido que “o sobrestamento determinado incide unicamente sobre os autos executivos n.o 0744930-87.2023.8.07.0001 e, por consequência, sobre os respectivos atos expropriatórios, autorizando-se, de forma expressa, a regular tramitação dos Embargos à Execução de n.o 0722438- 67.2024.8.07.0001, em prestígio à economia e celeridade processuais”. É a síntese do que interessa. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Como relatado, a decisão ora embargada, ao deferir o pedido liminar do agravo de instrumento, determinou “sobrestar o andamento processo executivo na instância origem até o julgamento do mérito do presente recurso” (ID 70603362). A leitura do dispositivo da decisão embargada é flagrante quanto ao direcionamento da ordem de suspensão em face tão somente dos autos da ação de execução. Não há dubiedade ou obscuridade no decisum que comprometa o regular prosseguimento dos embargos à execução, nem o sobrestamento do feito executivo, revelando-se despicienda a tese dos embargantes no sentido de ser necessária a expressa distinção do processo alcançado pelo comando judicial. Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto o embargante que a interposição de novos embargos de declaração contra este decisum, quando manifestamente protelatórios, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Após transcorrido o prazo legal para oferta de contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 27 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator